Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006212-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ABEL BALBINO GUIMARAES - CPF: 284.386.391-00 (RECORRIDO), ELMIR DIAS VIRMIEIRO - CPF: 474.850.271-15 (ADVOGADO), RADIO CAPITAL FM LTDA - EPP - CNPJ: 00.310.839/0001-26 (RECORRENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - CPF: 346.254.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1006212-36.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: RADIO CAPITAL FM LTDA - EPP.

RECORRIDO: ABEL BALBINO GUIMARAES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MATÉRIA JORNALÍSTICA CARACTERIZADA POR FAKE NEWS – APELO SENSACIONALISTA – OFENAS A HONRA CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de publicação de matéria jornalística caracterizada por
Fake News
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a regularidade da publicação jornalística relativa à decisão judicial proferida pela parte recorrida.

2. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 10.000,00.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a regularidade da publicação jornalística relativa à decisão judicial proferida pela parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que vem lastreada na alegação de que a reportagem jornalística retrata fatos verídicos consignados na decisão judicial divulgada, ou seja:

Pois bem. Para melhor compreensão do contexto fático debatido nos autos, trago à colação a íntegra da reportagem jornalística tida por ofensiva à honra da parte recorrida, replicada pela empresa recorrente, senão vejamos:

“Juiz manda soltar suspeito de latrocínio em MT ediz que 'cadeia não é a solução'

No processo em que ganhou liberdade, Lucas Silveira do Espirito Santo, de 19 anos, responde pelo crime de receptação. EM 06/03/2019Um jovem preso pelo latrocínio de um servidor público em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, foi solto pelo juiz Abel Balbino Guimarães, da 4a Vara Criminal, que alegou que “cadeia não é a solução para a redução da quantidade de crimes! É preciso mais investimentos na educação deste país e melhor distribuição de renda na sociedade em vez de tentarmos resolver este problema com paliativos ineficazes tal como a medida privativa de liberdade, que, como já é notório, não ressocializa ninguém e só contribui para devolver à sociedade um indivíduo pior que antes de sua entrada num estabelecimento prisional”. No processo em que ganhou liberdade, Lucas Silveira do Espirito Santo, de 19 anos, responde pelo crime de receptação. Porém, conforme a Polícia Civil, ele foi preso recentemente por ter matado Charles Willian Antônio dos Santos, 36 anos, que trabalhava como vigia em uma creche no Bairro da Manga e no dia do crime, havia levado a mulher para ministrar um curso no Pronto-Socorro do município. Preso, o suspeito confessou a autoria do crime e confirmou que atua como “ladrão de veículos”. De acordo com o suspeito, a intenção era roubar o carro, mas a vítima o reconheceu já que eles tiveram um desentendimento alguns meses antes na porta da creche em que o servidor trabalhava. Charlie era acadêmico do curso de educação física na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Na época, por meio de nota, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) emitiu uma nota lamentando a morte do aluno.

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), da Polícia Judiciária Civil, desencadeou a Operação Golpe de Ariete e prendeu Lucas Silveira do EspíritoSanto,19 anos, que estava com mandado de prisão em aberto. Ele foi preso na região central de Várzea Grande. O segundo envolvido, Leonardo Alexandre Borges Rodrigues de Araújo, também está com a ordem de prisão decretada e continua foragido. O crime ocorreu na tarde de 17 de janeiro, em frente a um hotel, no fundo do Pronto-Socorro de Várzea Grande. “Em observância à vida pregressa do indiciado por pesquisa ao sistema Apolo e site do Tribunal de Justiça, constata-se a existência de outros registros criminais, que induz dizer que é primário. Contudo, caso os fatos neste comunicado seja procedente o regime a ser fixado não será o fechado. Ademais, indicou endereço onde pode ser encontrado. Quanto a sua identificação civil assentada em seu interrogatório perante autoridade policial, os dados foram confirmados nas pesquisas no site do TJMT e consulta a Infoseg”, afirmou o magistrado, ao determinar a liberdade de Lucas. “Ante ao exposto, deixo de converter o flagrante em custódia preventiva em relação ao indiciado Lucas Silveira do Espirito Santo, conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico as medidas cautelares alternativas, ao indiciado, quais sejam: comparecimento periódico todo dia 15 para dizer seu endereço atual e suas atividades laborais e proibição de se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem autorização do juízo. Expeça-se alvará de soltura em favor de Lucas Silveira do Espirito Santo, qualificado nos autos, devendo o Oficial de Justiça cientificá-lo das condições acima e que o descumprimento de qualquer uma delas poderá ocasionar a imposição de outras medidas cumulativamente e/ou revogação do benefício ora concedido”. Por: G1

Fazendo o confronto do título dado à matéria
“Juiz manda soltar suspeito de latrocínio em MT e diz que 'cadeia não é a solução”
, com o seu conteúdo, a meu sentir, deixa clara a intenção de levar o seu leitor a crer que o recorrido, mesmo com a pessoa de Lucas Silveira do Espirito Santo ser suspeito de cometer um crime de latrocínio, ordenou a sua soltura, sob o argumento de que “cadeia não é solução”, ou seja, induz à conclusão de que, por ambos os delitos que pesavam à época dos fatos, sobre o suspeito (receptação e latrocínio), determinou a sua soltura, conduta que, certamente, leva a opinião pública a desprestigiar o Poder Judiciário, tanto é assim que impôs ao Tribunal de Justiça a emitir Nota de Esclarecimento sobre o caso reportado, assim consignando:

“Nota de esclarecimento Em virtude de informação equivocada, divulgada por veículos de comunicação durante o feriado de Carnaval, na qual apontam que a Justiça concedeu liberdade ao réu Lucas Silveira do Espírito Santo, latrocida confesso, o Poder Judiciário esclarece que:1 - Ao contrário do que a imprensa divulgou, Lucas Silveira do Espírito Santo permanece preso na Penitenciária Central do Estado (PCE);2 - O réu responde a três processos criminais na Comarca de Várzea Grande, um por receptação(solto) e outro por latrocínio (preso), ambos perante a 4.a Vara Criminal; e um por receptação(solto) perante a 2.a Vara Criminal;3 - No caso em tela, o réu foi preso em flagrante por receptação simples, prevista no art. 180 do Código Penal (processo no 568941). Nesse processo o juiz da 4.a Vara Criminal de Várzea Grande, Abel Balbino Guimarães, não converteu o flagrante em prisão preventiva, porque o crime tem pena de até 4 anos e a lei não permite a prisão preventiva nestes casos, motivo pelo qual o réu teve a liberdade concedida neste feito (receptação);4 - Contra o mesmo réu há uma Representação de Medida Cautelar Criminal Sigilosa, pelo crime de Latrocínio (processo no 566204). Por este crime Lucas Silveira do Espírito Santo teve o mandado de prisão temporária cumprido no dia 28 de fevereiro e foi encaminhado para a Penitenciária Central do Estado (PCE), onde permanece preso, aguardando audiência de apresentação (custódia), já designada para o dia 08.03.2019, às 14:00, no gabinete da 4.a Vara Criminal de Várzea Grande;5 - O Poder Judiciário se coloca à disposição da imprensa e da sociedade para mais esclarecimentos sobre o fato citado acima.

Portanto, penso que a chamada jornalística
(“Juiz manda soltar suspeito de latrocínio em MT e diz que 'cadeia não é a solução”)
já indica que a empresa recorrente, ao aderir à matéria publicada no site G1, agiu, no mínimo, com a mesma intenção de atrair o desejo do leitor à leitura da matéria publicada.

Com efeito, as regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) têm demonstrado, infelizmente, que o mercado jornalístico e publicitário, tem imposto àqueles que atuam nesse ramo informativo uma selvagem competição comercial, e uma das estratégias utilizadas é o apelo sensacionalista das matérias publicadas, buscando a atração do público pelo acesso ao meio de comunicação e com isso, demonstrar a potencialidade do veículo de comunicação, e com isso, é natural o despertar do interesse dos patrocinadores comerciais em veicular suas propagandas. Enfim, tudo passa pela busca do retorno financeiro do veículo de comunicação.

Sobre o assunto, este Colegiado assim já decidiu:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – MATERIA JORNALÍSTICA QUE TRANSBORDOU AOS LIMITES INFORMATIVOS – OFENSA A HONRA OBJETIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A publicação de matéria jornalística que transborda os limites informativos e atinge a honra objetiva gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 0014217-09.2016.811.0001 (8014217-67.2016.811.0001) RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida- julgado em 6 de Maio de 2019).

2.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 10.000,00.

Rejeito tal pleito recursal, em face da amplitude da repercussão negativa à imagem do recorrido.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021